Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Os argumentos articulados pela embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado, uma vez que, sob a premissa da suposta omissão/obscuridade, objetiva a reforma do decisum.
3. Na hipótese, não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que as alegações da embargante não guardam relação com a matéria devolvida e decidida no acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.